Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO BRB – BANCO DE BRASILIA S/A EM DESFAVOR DE ROBERTO GOMES DE SOUZA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido para determinar que o réu se abstivesse de realizar débitos na conta corrente/salário do autor, sem sua autorização, especialmente quanto a contrato de mútuo bancário, fixando honorários sucumbenciais. 1.1. No recurso, o apelante sustenta a validade da cláusula contratual de débito automático, fundada em autorização expressa do mutuário, na Resolução BACEN no 4.790/2020 e nos princípios da boa-fé objetiva e da intervenção mínima, defendendo a impossibilidade de revogação unilateral da forma de pagamento sem justa causa e sem repactuação das condições contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se é lícito ao correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo comum em conta corrente; (ii) se cláusula contratual de irrevogabilidade impede o cancelamento da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 3.1. A licitude dos descontos condiciona-se, portanto, à existência e à manutenção da autorização, admitindo-se sua revogação pelo correntista.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo o pedido ser formalizado perante a instituição depositária ou destinatária. 4.1. O cancelamento configura exercício regular de direito potestativo, não afastado por cláusulas contratuais de irrevogabilidade, porquanto o ajuste quanto à forma de pagamento decorre da autonomia privada e não de imposição legal. 4.2. Ainda que o contrato tenha sido celebrado anteriormente à resolução, trata-se de relação de trato sucessivo, sujeita à disciplina normativa superveniente e à orientação consolidada do STJ. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. Consoante entendimento profligado pelo STJ, no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. (...).” (07464187720238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024).
5. A revogação da autorização não implica exoneração da dívida, permanecendo hígida a obrigação de pagamento das parcelas, com sujeição às consequências do eventual inadimplemento. 5.1. A instituição financeira pode valer-se dos meios legais de cobrança, inclusive judicial, não sendo legítima, contudo, a manutenção de descontos após ciência inequívoca do cancelamento. 5.2. A possibilidade de desequilíbrio contratual decorrente da alteração da forma de pagamento não impede o exercício do direito de revogação, admitindo-se futura revisão contratual para readequação das condições.
6. Comprovada a notificação extrajudicial e a ciência do apelante quanto ao cancelamento da autorização, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a abstenção de novos débitos não autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1.085 do STJ, a licitude do débito automático de parcelas de empréstimo comum em conta corrente está condicionada à prévia autorização do mutuário e à sua manutenção ao longo do tempo. 2. É direito potestativo do correntista cancelar, a qualquer momento, a autorização para débitos automáticos, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, ainda que exista cláusula contratual de irrevogabilidade. 3. A revogação da autorização não exonera o devedor da obrigação principal, facultando-se à instituição financeira a utilização dos meios legais de cobrança, vedada a continuidade dos descontos após ciência do cancelamento.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009; Resolução CMN no 4.480/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1.877.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022